Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. INOCORÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. DEMORA INJUSTIFICADA NO ENVIO DO BOLETO BANCÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FATIAMENTO INTENCIONAL DE AÇÕES QUE AFASTA A PRETENSÃO INDEIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos e valores das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos e descontos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente, portanto, não se observa no caso os pressupostos teleológicos para a conexão das ações.

2.

É incontroversa a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira Recorrida, na medida em que não disponibilizou em tempo razoável o boleto bancário para que o Recorrente promovesse a quitação antecipada do contrato, nos termos do art. 52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
: “
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
.”

3.

Evidenciado fatiamento de ações, considerando que a parte autora distribuiu outras 09 demandas acerca dos mesmos fatos, apenas em relação a contratos distintos, o que evidencia a pulverização proposital de ações.

4.

Ora, não se olvida que o Autor poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir
a negativa de envio de boleto de quitação

pela mesma empresa, entretanto, optou pela
fatiamento de demandas desnecessárias, sobrecarregando o Poder Judiciário e com isso usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio, uma vez que fica evidenciado o intuito de locupletamento ilícito através da pulverização de ações, porquanto, cada uma delas, além de outros pedidos, possuem a pretensão de indenização por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão fatiada também a título de honorários advocatícios.

5.

Portanto, considerando que o consumidor o consumidor já teve seu prejuízo patrimonial significativamente reparado por ocasião do julgamento dos demais processos supracitados não comporta reforma a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, ainda que por fundamento diverso.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente

CELSO AUGUSTO DE MELLO postula reparação por danos morais, em decorrência da demorada injustificada da instituição financeira Recorrente em fornecer-lhe o boleto bancário para quitação de empréstimo consignado objeto do
contrato no 788.392
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformado, o Recorrente CELSO AUGUSTO DE MELLO, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira Recorrida BANCO DO BRASIL S/A seja

condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020